Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. BANCO DO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZADO PELO CORRENTISTA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 206, §3o, IV CC. ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação conhecimento ajuizada por correntista do Banco do Brasil que alegou falha na prestação de serviços bancários, concernente à ausência de autorização para transferência de valor adquirido através de empréstimo consignado para conta corrente de terceiros.
2. Aplica-se as disposições consumeristas em face das instituições bancárias, consoante termos da Súmula 297, do STJ.
3. A ocorrência de defeito do serviço, quando inexistente o risco à incolumidade do consumidor, faz incidir a prescrição trienal quanto à pretensão reparatória dirigida contra a instituição financeira (art. 206, §3o, IV do CC).
4. Nestes casos inicia-se a contagem do prazo prescricional do conhecimento da falha na prestação dos serviços. No entanto, não havendo prova robusta sobre o desconhecimento da transferência de mais de cem mil reais para conta de pessoa jurídica pertencente a familiar do correntista, não há como prosperar a tese sobre a inocorrência da prescrição, quando ultrapassado mais de dez anos da aludida transferência.
5. Apelo não provido.